Tribunal: TJES
Processo: 5011109-24.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Abuso de pessoa
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011109-24.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WELLINGTON OLIVEIRA SILVA

COATOR: JUIZO DE MARATAIZES - VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5011109-24.2023.8.08.0000

PACIENTE: WELLINGTON OLIVEIRA SILVA

Advogados do(a) PACIENTE: MARCIA PRUCCOLI GAZONI - ES7061, ARLETE BARRETO DE ARAUJO SILVEIRA - RJ4742

COATOR: JUÍZO DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
MONITORAMENTO ELETRÔNICO. GRAVAME À LIBERDADE. FINDA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA MEDIDA
.
ORDEM
CONCEDIDA
.

1. A monitoração eletrônica, ainda que menos gravosa em relação à prisão preventiva, importa em gravame à liberdade do paciente, e exige proporcionalidade em sua aplicação.

2. Uma vez ocorrendo o término da instrução processual, e não havendo indícios de que o réu pretenda fugir da Comarca, havendo a imposição da medida cautelar de tornozeleira eletrônica em razão, apenas, da gravidade em abstrato do delito, mostra-se desnecessária a sua manutenção.

3.
Ordem concedida
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5011109-24.2023.8.08.0000

PACIENTE: WELLINGTON OLIVEIRA SILVA

Advogados do(a) PACIENTE: MARCIA PRUCCOLI GAZONI - ES7061, ARLETE BARRETO DE ARAUJO SILVEIRA - RJ4742

COATOR: JUÍZO DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
WELLINGTON OLIVEIRA SILVA
, em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE MARATAÍZES
, nos autos da ação penal tombada sob nº 0000905-27.2022.8.08.0069, em que fora negado o pedido de retirada da cautelar de monitoramento eletrônico.

As impetrantes alegam excesso de prazo na duração da medida cautelar de monitoramento eletrônico, sustentando, ainda, que não houve descumprimento do réu. Assim, aduzindo que a medida é aplicada em caráter perpétuo, sem prazo determinado, buscam a revogação da cautelar de monitoramento eletrônico.

O pedido liminar foi
deferido
(ID 6242322).

Informações do juízo de primeiro grau (ID 6513697)

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 6558645), manifestando-se pela concessão da ordem.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão que deferiu o pedido liminar.

O paciente foi indiciado pela prática do crime tipificado no art. 171,
caput
, e art. 171, § 4º, (duas vezes), ambos do Código Penal.

Colhe-se dos autos que o paciente era proprietário da Empresa de Viagens “
Dream Viagens
” e, no ano de 2021, efetuou a venda de pacotes turísticos para diversas vítimas, com destinos às Cidades de Porto de Galinhas e Gramado.

Contudo, na data agendada para a ocorrência da viagem, o paciente informou às vítimas sobre a impossibilidade de sua realização, alegando que a partida seria remarcada. Contudo, o paciente não procedeu ao reagendamento, bem como não efetivou o ressarcimento dos valores anteriormente pagos.

Requerida a prisão preventiva do paciente, fora decretada e cumprida pelo juízo de primeiro grau, na data de 27/6/2022.

Impetrado o

habeas corpus

nº 5005884-57.2022.8.08.0000 perante este Tribunal Estadual, esta Colenda Segunda Câmara Criminal concedeu a ordem, revogando a prisão preventiva do paciente, fixando-lhe medida cautelar de monitoramento eletrônico, cumulativamente à medida de suspensão das empresas de turismo, sendo expedido o Alvará de Soltura na data de 29/9/2022.

Pois bem.

Sabe-se que, de acordo com o art. 282, do Código de Processo Penal, as medidas cautelares de natureza pessoal restringem a liberdade de locomoção do investigado/réu, motivo pelo qual devem ser impostas, isolada ou cumulativamente, quando necessárias à aplicação da lei penal, para a investigação ou instrução criminal ou para evitar a prática de infrações penais, devendo ser devidamente observada a adequação da medida à
gravidade do crime
,
às circunstâncias do fato
e às
condições pessoais
do indiciado/acusado.

É certo que a monitoração eletrônica, ainda que menos gravosa em relação à prisão preventiva, importa em gravame à liberdade do paciente, e exige proporcionalidade em sua aplicação.

No caso dos autos, observo que a medida está em vigor
há mais de 01 (um) ano
,
não havendo novo registro de infração penal, ou mesmo de transgressão às demais medidas cautelares impostas
.

É certo que o caso dos autos possui um grande número de vítimas, trazendo prejuízo monetário a elas.

Contudo, não há indícios de que o paciente pretende fugir da Comarca da culpa, ou que continua a praticar os supostos atos ilícitos imputados.

Deste modo, ocorrendo o término da instrução processual, e não havendo indícios de que o paciente pretenda fugir da Comarca, sendo imposta a medida cautelar de tornozeleira eletrônica em razão, tão somente, da gravidade em abstrato do delito, entendo por desnecessária a sua manutenção.

Ressalto que a impetrante peticionou (ID 6329947) alegando que há cerca e 01 (um) ano o paciente não mais reside na Cidade de Marataízes, mas sim na Cidade de Vila Velha, onde possui vínculo de emprego junto às Casas Bahia, com aquiescência do Juízo de Origem (ID 6329948 e 6329949).

Arrimado nas considerações ora tecidas, ratifico a liminar outrora deferida, CONCEDENDO a ordem de
habeas corpus

revogando o uso da tornozeleira eletrônica
, mantendo, contudo, as demais medidas cautelares impostas, e
impondo a medida cautelar de proibição de ausentar-se da Comarca
da Capital
, podendo o Juízo de Origem impor outras que entender cabíveis.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)